Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710273-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO SANTOS MIRANDA DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO 34. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA N. 485/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular. 2. A elaboração de questões em prova de concurso público encontra-se sob o palio do princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema no 485/STF). 3. A análise do conteúdo das questões e dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, exigindo aprofundamento no estudo dos conteúdos, conduta vedada ao juiz. 4. Ao analisar o teor da questão impugnada, as indagações do apelante e as respectivas justificativas administrativas, não se constata a existência de qualquer erro grosseiro, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida em sede recursal. 5. A questão impugnada não fez qualquer referência à possibilidade ou impossibilidade de divisão do Distrito Federal em municípios. 6. Não há como se admitir o controle jurisdicional de interpretação de conteúdo e das respectivas respostas atribuídas a tais questões, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 8. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o, § 1o, da Lei Complementar 94/1998, sustentando que a manutenção do julgado desconsidera o erro grosseiro no gabarito oficial do concurso público. Em sede de contrarrazões, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE – pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147, enquanto o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez que a questão, a teor dos dispositivos tidos por violados, não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 2.152.278/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS EMPREGADOS PELA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. TEMA DECIDIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionadas, entretanto, as hipóteses de análise de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Consoante o entendimento desta Corte, se o candidato busca que o Poder Judiciário reexamine questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da Excelsa Corte sufragado em sede de repercussão geral. 3. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando, na presente via, exatamente o que é vedado ao Judiciário: o reexame de questão do concurso e o critério utilizado na correção, sem a demonstração de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa ao agravante. (AgInt no RMS n. 62.857/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022). Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009